Tribunal: TJBA
Processo: 8003311-05.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003311-05.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GABRIEL SODRE DE JESUS Advogado(s):RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO ACUSATÓRIO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU, ORA RECORRENTE, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTEMENTE APTAS PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE MERECE REFORMA. LESÕES SOFRIDAS PELO RÉU E CONSIGNADAS EM LAUDO – ESCORIAÇÕES NO JOELHO E NA CABEÇA – QUE DECORREM DA TENTATIVA DE FUGA EMPREENDIDA QUANDO DO FLAGRANTE, MOMENTO EM QUE O ORA RECORRIDO PULOU DE UMA LAJE. LOCAL DA ABORDAGEM CONHECIDO COMO INTENSO PONTO DE COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DO FLAGRANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM JUÍZO, QUE SE MOSTRAM CONVERGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8003311-05.2022.8.05.050, tendo como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Gabriel Sodré de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11